Tribunal: CARF
Processo: 10540.721758/2013-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
FALTA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA
Os fatos ocorridos, com todas as circunstâncias descritas, acompanhados de documentação comprobatória, demonstrativos de cálculo e dos respectivos fundamentos legais do débito, discriminados de forma clara e sistematizada no Relatório Fiscal e Termo de Verificação, consubstanciam-se em pressupostos suficientes para a exigência fiscal.
INOVAÇÃO DA LIDE ADMINISTRATIVA. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
A delimitação do litígio administrativo se dá segundo os termos da impugnação ou manifestação de inconformidade porventura apresentados, através da dedução de todas as questões controversas, sob pena de preclusão temporal. Ressalva feita exclusivamente às matérias supervenientemente incorporadas nas decisões administrativas proferidas ao longo do procedimento contencioso, não sendo possível a inovação da lide em sede recursal, sob pena de supressão de instância.
IRPF. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL.
A ainda que o valor total dos depósitos de origem não comprovada seja inferior à receita anual da atividade rural, o exercício da atividade rural pelo contribuinte, por si só, é insuficiente para adoção da presunção de que toda a sua movimentação financeira teve origem nessa atividade, não afastando a imposição legal para a comprovação, de forma individualizada, das origens dos depósitos bancários.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados nessas operações. Com o advento do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, a autoridade tributária ficou dispensada de demonstrar a existência de sinais exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados pelo contribuinte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DE FORMA INDIVIDUALIZADA.
Uma vez formalizado o auto de infração opera-se a inversão do ônus probatório, cabendo ao autuado apresentar provas hábeis e suficientes a afastar a presunção legal em que se funda a exação fiscal. A comprovação da origem de cada depósito deve ser feita de forma individualizada, evidenciada a correspondência, em data e valor, com o respectivo suporte documental apresentado para elisão da presunção legal de omissão de rendimentos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10540.721758/2013-54
ACÓRDÃO
2401-012.131 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UMBERTO JOSE DENARDIN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
FALTA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA
Os fatos ocorridos, com todas as circunstâncias descritas, acompanhados
de documentação comprobatória, demonstrativos de cálculo e dos
respectivos fundamentos legais do débito, discriminados de forma clara e
sistematizada no Relatório Fiscal e Termo de Verificação, consubstanciam-
se em pressupostos suficientes para a exigência fiscal.
INOVAÇÃO DA LIDE ADMINISTRATIVA. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO
TEMPORAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
A delimitação do litígio administrativo se dá segundo os termos da
impugnação ou manifestação de inconformidade porventura apresentados,
através da dedução de todas as questões controversas, sob pena de
preclusão
temporal.
Ressalva
feita
exclusivamente
às
matérias
supervenientemente incorporadas nas decisões administrativas proferidas
ao longo do procedimento contencioso, não sendo possível a inovação da
lide em sede recursal, sob pena de supressão de instância.
IRPF. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO
DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL.
A ainda que o valor total dos depósitos de origem não comprovada seja
inferior à receita anual da atividade rural, o exercício da atividade rural
pelo contribuinte, por si só, é insuficiente para adoção da presunção de
que toda a sua movimentação financeira teve origem nessa atividade, não
afastando a imposição legal para a comprovação, de forma individualizada,
das origens dos depósitos bancários.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.131 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721758/2013-54
2
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos
utilizados nessas operações. Com o advento do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, a autoridade tributária ficou dispensada de demonstrar a existência
de sinais exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com
os rendimentos declarados pelo contribuinte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DE FORMA
INDIVIDUALIZADA.
Uma vez formalizado o auto de infração opera-se a inversão do ônus
probatório, cabendo ao autuado apresentar provas hábeis e suficientes a
afastar a presunção legal em que se funda a exação fiscal. A comprovação
da origem de cada depósito deve ser feita de forma individualizada,
evidenciada a correspondência, em data e valor, com o respectivo suporte
documental apresentado para elisão da presunção legal de omissão de
rendimentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto à matéria preclusa, para, na parte conhecida,
dar-lhe provimento parcial para excluir do lançamento o depósito de R$ 94.742,46, realizado em
09/07/2009 na conta corrente indicada à fl. 143 mantida perante o Banco do Nordeste.
Sala de Sessões, em 7 de fevereiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Elisa Santos
Coelho Sarto, Matheus Soares Leite, Miriam Denise Xavier (Presidente)
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.131 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721758/2013-54
3

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por UMBERTO JOSE DENARDIN
(fls. 472/490) em face do acórdão de fls. 460/468, que julgou improcedente sua impugnação
(fls.157/159), para manter o crédito tributário relativo ao IRPF 2010 (ano-calendário 2009),
lançado nos termos do Auto de Infração de fls. 4/10, lavrado em decorrência da constatação de
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
Conforme o Termo de Verificação Fiscal (fls. 11/15), o Recorrente realizou
movimentações financeiras no ano-calendário 2009 em valores muito superiores aos rendimentos
por ele declarados, fato que motivou o início da fiscalização. Intimado, o ora Recorrente
apresentou extratos bancários, com base nos quais foi elaborado o demonstrativo com os créditos
cuja origem deveria ser justificada (fls. 137/146). Apesar de intimado, inclusive por edital, para
comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, a origem
dos recursos creditados em suas contas bancárias, o contribuinte manteve-se inerte. Em
decorrência dessa inércia, tais depósitos foram considerados como rendimentos omitidos, nos
termos do art. 42 da Lei no 9.430/96.
Intimado, o ora Recorrente apresentou a impugnação de fls. 157/159, instruída com
os elementos de fls.161/325 (Notas Fiscais), fls.326/409 (extratos bancários) e fls.410/442 (Livro
Caixa), alegando e requerendo, em síntese:
1. Que parte dos valores seria provenientes de receitas de vendas de grãos e
todas as vendas foram feitas com emissão de Notas Fiscais;
2. Que parte dos valores corresponderia a liberações de contratos financeiros
firmados com instituições financeiras para custeio da lavoura e
investimentos nas propriedades
3. Que parte dos valores seriam resgates de aplicações financeiras no Banco
Nordeste S/A e Banco do Brasil S/A ocorridas nos meses de janeiro a
dezembro do ano-calendário de 2009, conforme especifica;
4. Autorização para efetuar a retificação de sua DIRPF 2010, a fim de
acrescentar informações faltantes.
Encaminhados os autos à DRJ, foi proferido o acórdão de fls. 460/468, que julgou a
impugnação improcedente por considerar que o contribuinte não se desincumbiu do ônus de
comprovar a origem dos depósitos. O acórdão em questão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.131 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721758/2013-54
4
Com a edição da Lei n.o 9.430/96, a partir de 01/01/1997 passaram a ser
caracterizados como omissão de rendimentos, sujeitos a lançamento de ofício, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica,
regularmente intimada, não comprove a origem e a natureza dos recursos
utilizados nessas operações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimado, o Recorrente interpôs o recurso voluntário de fls. 472/490, alegando, em
síntese:
1. Preliminarmente
a. A nulidade do lançamento por preterimento de direito de defesa, eis
que os valores lançados não têm nenhuma relação com o
demonstrativo dos créditos cuja origem deveria ser justificada (fls.
137/146)
2. No mérito
a. Que o lançamento teria desconsiderado a renda devidamente
declarada pelo contribuinte na DIRPF 2010, oriunda de sua atividade
como produtor rural;
b. Que
o
restante
dos
depósitos
teria
origem
em
empréstimos/financiamentos obtidos junto a instituições bancárias
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF.
Diante do tempo transcorrido entre a apresentação do recurso e sua distribuição
para inclusão em pauta, o Recorrente apresentou a petição de fls. 671/678, requerendo fosse
dada prioridade à sua tramitação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator
1. Admissibilidade.
O Recurso é tempestivo.1 Contudo, deve ser conhecido apenas em parte, em razão
de preclusão.
Como relatado, a Recorrente apresentou, em seu recurso voluntário, preliminar de
nulidade do lançamento por preterição do direito de defesa. Mais especificamente, alega o

1 Conforme Despacho de Encaminhamento de fl. 666, o recurso voluntário foi apresentado antes
mesmo da intimação do contribuinte do resultado do julgamento da DRJ.
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.131 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721758/2013-54
5
Recorrente que não há relação entre os valores dos depósitos que deveriam ser justificados pelo
Recorrente, sob pena de configurarem rendimentos tributáveis, indicados pela fiscalização no
Termo de Constatação Fiscal de fls. 137/143 e os valores lançados no auto de infração. Defende o
Recorrente que essa situação caracteriza arbitrariedade da autoridade lançadora, que prejudica
seu direito de defesa.
Nesse contexto, necessário esclarecer que a impugnação promove a estabilidade do
processo entre as partes, de modo que a matéria ventilada em recurso deve guardar estrita
harmonia com aquela abordada pelo recorrente em sua impugnação. Não pode a parte contrária
ser surpreendida com novos argumentos em sede recursal, em razão da preclusão processual, por
força dos arts. 16 e 17 do Decreto 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Fogem a esta regra apenas situações excepcionais, como as matérias de ordem
pública, atinentes a fato ou direito superveniente e vícios na decisão de piso, desde que
tempestivo o recurso. Neste sentido:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Período de apuração: 01/05/2006 a
31/12/2007 AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CONEXÃO.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. O julgamento proferido no auto de infração contendo
obrigação principal deve ser replicado no julgamento do auto de infração
contendo obrigação acessória por deixar a empresa de apresentar GFIP com os
dados correspondentes a todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias. INOVAÇÃO DE RAZÕES DE DEFESA EM RECURSO VOLUNTÁRIO.
HIPÓTESES RESTRITAS DE CABIMENTO. Em segunda instância, ou seja, no âmbito
do CARF, as matérias controvertidas passíveis de conhecimento são aquelas
trazidas no recurso voluntário, desde que, alternativamente, i) já tenham sido
veiculadas na peça de impugnação, ii) destinem-se a contrapor entendimento
prestigiado no acórdão de piso; iii) apontem vícios na decisão de piso ou
iv)refiram-se a fato ou direito superveniente relevante para a devida apreciação
do litígio. Ademais, entende-se que, desde que o recurso seja conhecido, é
possível a apreciação de matérias de ordem pública. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No. 11. O artigo 40 da LEF
tem aplicação restrita ao processo de execução fiscal, sendo incabível a prescrição
intercorrente no âmbito do processo administrativo fiscal (Súmula CARF no. 11).
(Acórdão: 2401-011.098, Sessão de 10.05.2023).
No caso dos autos, a despeito de a alegação atinente às discrepâncias entre os
dados constantes do Termo de Constatação Fiscal de fls. 137/143 e do auto de infração não se
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.131 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721758/2013-54
6
enquadrar em nenhuma dessas situações excepcionais, ela foi alegada pelo Recorrente apenas em
sede recursal e, por isso, não deve ser conhecida por este colegiado, eis que preclusa. Ademais, a
alegação de que a base de cálculo conteria erros não levaria à nulidade do lançamento, mas à
mera correção dessa base, caso demonstrados os equívocos alegados.
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE O RECURSO, apenas em relação à matéria não
preclusa, qual seja: a necessidade de exclusão da renda da atividade rural declarada e a
comprovação da origem dos depósitos.
2. Mérito
2.1. Receita da atividade rural
Eis o que o ora Recorrente alegou em sua impugnação:
• No mês de janeiro tivemos duas liberações financeiras na conta do Banco
Nordeste nos valores de R$27.997,51 Op.A800060101/001 e R$ 64.636,34
Op.A800060001/001. O restante do credito é recebimentos de clientes conforme
relatório de notas fiscais em anexo.
• No mês de fevereiro não tivemos Liberações financeiras, somente alguns
créditos de clientes, conforme relatórios em anexo.
• No mês de março tivemos três liberações financeiras na conta do Banco
Nordeste nos valores de R$836.540,65 Op.A900013501/001, R$ 14.915,03
Op.A800060101/001 e R$34.540,06 Op.A800060001/001. O restante do credito é
recebimentos de clientes conforme relatório de notas fiscais em anexo
• No mês de Abril tivemos uma liberação financeira na conta do Banco do
Nordeste nos valores de R$161.399,00 Op. A900013501/001. Também houve um
credito de R$401. 951, 19 proveniente de venda de grãos para Multigrain conf.
Relatório de notas e pagamento em anexo. O restante do credito é recebimentos
do cliente ADM conforme relatório de notas fiscais em anexo.
• ND mês de Maio houve créditos no Banco do Brasil de R$188.305,99,
R$217360,00 proveniente de venda de grãos para o cliente ADM conforme notas
fiscais em anexo. O restante do credito é recebimentos de outros Clientes
conforme relatório de notas fiscais em anexo.
• No mês de junho houve uma liberação de empréstimo junto ao Banco do Brasil
no Valor de R$121.745,00 conforme contrato 4001686 em anexo. O restante do
credito é proveniente de receitas conforme notas fiscais em anexo e relatórios.
• No mês de julho tivemos três liberações financeiras na conta do Banco Nordeste
nos valores de R$475.050,00 Op A900053201/001 e R$217.403,60
Op.A800060002/001 e R$94.742,46 Op. A800060102/001. No extrato banco do
Brasil há alguns créditos provenientes de resgate da aplicação. O restante do
credito é recebimentos de clientes conforme relatório de notas fiscais em anexo.
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.131 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721758/2013-54
7
• Ne mês de agosto no extrato banco do Brasil há alguns créditos provenientes de
resgate da aplicação. O restante do credito é recebimentos de clientes conforme
relatório de notas fiscais em anexo.
• No mês de setembro no extrato banco do Brasil há alguns créditos provenientes
de resgate da aplicação. O restante do credito é recebimentos de L2lientes
conforme relatório de notas fiscais em anexo.
• No mês de outubro no extrato banco do Brasil há alguns créditos provenientes
de resgate da aplicação. O restante do credito é recebimentos de clientes
conforme relatório de notas fiscais em anexo.
• No mês de novembro tivemos uma liberação financeira na conta do Banco
Nordeste no valor de R$595.509,90 Op.A900091001/001. No extrato banco do
Brasil há alguns créditos provenientes de resgate da aplicação. O restante do
credito é recebimentos de clientes conforme relatório de notas fiscais em anexo.
• Ne mês de dezembro tivemos duas liberações financeiras na conta do Banco
Nordeste nos valores de R$157 . 146 , 75 Op.A900091001/001e R$64 . 836 ,34
Op.A800060002/001. O restante do credito é recebimentos de clientes conforme
relatório de notas fiscais em anexo.
O acórdão recorrido analisou as alegações e documentos do Recorrente em relação
às receitas oriundas de comercialização da produção rural e a refutou nos seguintes termos
(fl. 467):
Alega ainda o impugnante que "o restante dos créditos é recebimento de clientes
conforme relatórios e notas fiscais em anexo".
Contudo, o "Extrato de Fornecedor de Soja em Grão" de fls.162 emitido pela
BUNGE Alimentos S/A, os relatórios de fls.163/165, alegadamente emitido pela
MULTIGRAIN, e o Relatório Analítico de Compras de fls.166/170 emitido pela
CODEPA, bem como as Notas Fiscais de Produtor de fls.171/232 e fls.271/325
emitidas pelo impugnante, embora constituam indícios de recebimento de
rendimentos de atividade rural por parte do impugnante, não o socorrem no
presente caso visto que demonstram a capacidade financeira do contribuinte mas
não comprovam ser tais rendimentos a origem dos depósitos bancários
questionados pelo Fisco.
Para tanto, deveria o contribuinte ter trazido aos autos um demonstrativo
relacionando cada depósito bancário apontado pelo Fisco com a respectiva Nota
Fiscal, demonstrativo este a ser corroborado com documentação relativa à
contra-partida (lançamentos a débito) dos créditos em questão, ou seja,
documentação que comprovasse datas, valores e nomes dos depositantes, sendo
necessário também demonstrar que os valores em comento integraram a Receita
Bruta de sua atividade rural apontada na DIRPF/2014 Retificadora, cópia
apensada às fls.17/27.
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.131 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721758/2013-54
8
Portanto, não conseguiu o contribuinte demonstrar de forma individualizada as
origens dos depósitos bancários apontados pelo Fisco, como requer a legislação
tributária aplicada a espécie.
No recurso voluntário, a Recorrente limitou-se a defender que o lançamento teria
desconsiderado a renda oriunda da atividade rural do Recorrente, regularmente declarada na
DIRPF 2010, deixando de fazer qualquer tipo de vinculação entre os depósitos bancários e as
receitas que seriam oriundas da atividade rural.
Exposto o panorama, esclarece-se que, numa primeira leitura, a alegação que o
lançamento teria desconsiderado a renda oriunda da atividade rural do Recorrente, regularmente
declarada na DIRPF 2010 aparenta ter sido apresentada apenas em sede recursal, fato que a
tornaria preclusa, nos termos apresentados no capítulo 1 deste voto, que analisou a
admissibilidade recursal. Contudo, melhor analisando a peça impugnatória, entendo que é
possível considerar que tal alegação estava nela implícita. Isto é, ao defender que parte dos
valores seria proveniente de receitas de vendas de grãos, conforme as notas fiscais e relatórios
apresentados com a impugnação, implicitamente, o Recorrente estava defendendo que estes
valores teriam origem em sua atividade rural, a qual já teria sido integralmente oferecida à
tributação. Por tais razões, entendo que a alegação reúne condições para ser conhecida por este
colegiado.
Apesar disso, no mérito, a alegação não procede. O exercício da atividade rural pelo
contribuinte, por si só, é insuficiente para adoção da presunção simples de que toda a sua
movimentação financeira teve origem nessa atividade, não tendo o condão de afastar a
necessidade de comprovação, de forma individualizada, das origens dos depósitos bancários, sob
pena de inobservância da presunção legal do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996. Em momento algum,
a fiscalização afirma que o contribuinte exercia apenas e tão somente atividade rural, tanto que
efetua lançamento por omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem
não comprovada. Não se pode olvidar que o exercício da atividade rural não exclui a possibilidade
de omissão de rendimentos tributáveis de outras atividades ou negócios também não declarados.
Desse modo, o fato de existirem rendimentos da atividade rural declarados não exime o
contribuinte de comprovar, individualizadamente, a origem de cada um dos depósitos apontados
pela fiscalização, a fim de comprovar que eles já compuseram a receita bruta declarada.
Desse modo, não tendo a Recorrente do ônus que lhe incumbia, voto por
considerar improcedente sua alegação.
2.2. Financiamentos/empréstimos bancários e resgate de aplicações financeiras
Eis o que o ora Recorrente alegou em sua impugnação:
• No mês de janeiro tivemos duas liberações financeiras na conta do Banco
Nordeste nos valores de R$27.997,51 Op.A800060101/001 e R$ 64.636,34
Op.A800060001/001. O restante do credito é recebimentos de clientes conforme
relatório de notas fiscais em anexo.
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.131 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721758/2013-54
9
• No mês de fevereiro não tivemos Liberações financeiras, somente alguns
créditos de clientes, conforme relatórios em anexo.
• No mês de março tivemos três liberações financeiras na conta do Banco
Nordeste nos valores de R$836.540,65 Op.A900013501/001, R$ 14.915,03
Op.A800060101/001 e R$34.540,06 Op.A800060001/001. O restante do credito é
recebimentos de clientes conforme relatório de notas fiscais em anexo
• No mês de Abril tivemos uma liberação financeira na conta do Banco do
Nordeste nos valores de R$161.399,00 Op. A900013501/001. Também houve um
credito de R$401. 951, 19 proveniente de venda de grãos para Multigrain conf.
Relatório de notas e pagamento em anexo. O restante do credito é recebimentos
do cliente ADM conforme relatório de notas fiscais em anexo.
• No mês de Maio houve créditos no Banco do Brasil de R$188.305,99,
R$217360,00 proveniente de venda de grãos para o cliente ADM conforme notas
fiscais em anexo. O restante do credito é recebimentos de outros Clientes
conforme relatório de notas fiscais em anexo.
• No mês de junho houve uma liberação de empréstimo junto ao Banco do Brasil
no Valor de R$121.745,00 conforme contrato 4001686 em anexo. O restante do
credito é proveniente de receitas conforme notas fiscais em anexo e relatórios.
• No mês de julho tivemos três liberações financeiras na conta do Banco Nordeste
nos valores de R$475.050,00 Op A900053201/001 e R$217.403,60
Op.A800060002/001 e R$94.742,46 Op. A800060102/001. No extrato banco do
Brasil há alguns créditos provenientes de resgate da aplicação. O restante do
credito é recebimentos de clientes conforme relatório de notas fiscais em anexo.
• Ne mês de agosto no extrato banco do Brasil há alguns créditos provenientes de
resgate da aplicação. O restante do credito é recebimentos de clientes conforme
relatório de notas fiscais em anexo.
• No mês de setembro no extrato banco do Brasil há alguns créditos provenientes
de resgate da aplicação. O restante do credito é recebimentos de clientes
conforme relatório de notas fiscais em anexo.
• No mês de outubro no extrato banco do Brasil há alguns créditos provenientes
de resgate da aplicação. O restante do credito é recebimentos de clientes
conforme relatório de notas fiscais em anexo.
• No mês de novembro tivemos uma liberação financeira na conta do Banco
Nordeste no valor de R$595.509,90 Op.A900091001/001. No extrato banco do
Brasil há alguns créditos provenientes de resgate da aplicação. O restante do
credito é recebimentos de clientes conforme relatório de notas fiscais em anexo.
• Ne mês de dezembro tivemos duas liberações financeiras na conta do Banco
Nordeste nos valores de R$157.146 , 75 Op.A900091001/001e R$64.836,34
Op.A800060002/001. O restante do credito é recebimentos de clientes conforme
relatório de notas fiscais em anexo.
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.131 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721758/2013-54
10
Vê-se, assim, que a ora Recorrente apresentou, mês a mês, as justificativas que
entendeu pertinentes para comprovar a origem dos depósitos, com a especificação, por valor e
operação, de quais depósitos teriam como origem empréstimos/financiamentos bancários.
O acórdão recorrido analisou as alegações e documentos do Recorrente em relação
aos empréstimos/financiamentos bancários e os refutou. Em relação às justificativas relativas aos
meses 01, 03, 04, 07, 11 e 12, a fundamentação apresentada pelo acórdão recorrido foi a seguinte
(fl. 466):
Efetivamente, conforme extratos bancários às fls.125/134, houve os lançamentos
a crédito na conta/corrente do autuado no Banco do Nordeste do Brasil S/A, a
título de "PRINCIP" e/ou "LIB FNE", nos valores acima mencionados pelo
interessado.
Contudo, o impugnante, embora intimado a fazê-lo, não informou à Fiscalização
durante a ação fiscal a origem dos depósitos bancários em comento. E também
não informou na fase impugnatória, limitando-se a mencionar, em sua peça
contestatória, tratar-se de "liberações financeiras", sem demonstrar e sem
comprovar a razão e a natureza das operações bancárias que possibilitaram tais
importâncias serem creditadas em sua conta/corrente.
Em relação a junho (fl. 466):
O lançamento a crédito, no valor de R$ 121.745,00, a título de "677-Empréstimo",
efetuado em 10/06/2009 na conta/corrente no 10.170-2 da Agência 0606-8 do
Banco do Brasil S/A não foi objeto de questionamento por parte da Fiscalização.
No recurso voluntário, o Recorrente alegou o seguinte (fls. 478/749):
Em relação aos financiamentos negociados com o Banco do Brasil e às parcelas
recebidas no ano-calendário de 2009, extrai-se do extrato emitido pelo referido
banco (doc. 2) e da DIRPF 2009/2010, em fls. 25/26:
i) Operação 004001426 (fl. 25): o recorrente declarou recebimento de R$
103.251,20 referentes à CRP 40/01426-6 (doc. 3), no valor de R$ 516.256,00;
ii) Operação 004001686 (fl. 26): o recorrente declarou recebimento de R$
387.959,00 referentes à CRP 40/01686-2 (doc. 4), no valor de R$ 519.624,00;
iii) Operação 004001687 (fl. 26): o recorrente declarou recebimento integral de R$
353.385,90 referentes à CRP 40/01687-0 (doc. 5), no valor de R$ 353.385,90.
Em relação aos financiamentos negociados com o Banco do Nordeste e às
parcelas recebidas no ano-calendário de 2009, extrai-se o seguinte do extrato
emitido pelo referido banco (doc. 6) e da DIRPF 2009/2010, em fls. 25/26:
i) Operação A80060002/001 (fl. 26): o recorrente declarou recebimento de R$
284.239,94 referente à CRP 144.2008.1087.898 (doc. 7), no valor de R$
318.780,00;
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.131 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721758/2013-54
11
ii) Operação 0900013501/0001 (fl. 26): o recorrente declarou recebimento
integral de R$ 997.939,65 referentes à CRP 144.2008.1398.1319 (doc. 8), no valor
de R$ 997.939,65;
iii) Operação A900091001/001 (fl. 26): o recorrente declarou recebimento de R$
752.656,65 referente à CRP 144.2009.1862.2126 (doc. 9), no valor de R$
835.800,00;
iv) Operação A080060102/001 (fl. 26): o recorrente declarou recebimento de R$
94.742,46 referentes à CRP 144.2008.108.6897 (doc. 10), com valor de R$
137.655,00;
Em relação aos financiamentos negociados com o Banco Credicoamo e às parcelas
recebidas no ano-calendário de 2009, extrai-se do extrato emitido pelo referido
banco (doc. 11) e da DIRPF 2009/2010, em fls. 26:
i) Operação 2009.007.00584 (fl. 26): o recorrente declarou recebimento de R$
87.480,21 referentes à CRP 2009.007.00584 (doc. 12), no valor de R$ 83.148,95;
ii) Operação 2009.007.00585 (fl. 26): o recorrente declarou recebimento de R$
20.787,24 referente à CRP 2009.007.00585 (doc. 13), no valor de R$ 20.787,24.
Exposto o panorama fático, cumpre esclarecer que o art. 42 da Lei n° 9.430, de
1996, definiu que os depósitos bancários de origem não comprovada caracterizam omissão de
rendimentos e não meros indícios de omissão, razão pela qual não há que se estabelecer o nexo
causal entre cada depósito e o fato que represente a omissão de receita, ou mesmo restringir a
hipótese fática à ocorrência de variação patrimonial. Em outras palavras, ao fazer uso de uma
presunção legalmente estabelecida, o Fisco fica dispensado de provar o fato alegado, qual seja a
omissão de rendimentos, cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção, provar que o fato
presumido não existiu.
A presunção contida no art. 42 da Lei n° 9.430/96 não é absoluta, mas relativa, na
medida em que admite prova em contrário. Trata-se de prova que deve ser feita pelo próprio
contribuinte interessado, uma vez que a legislação define os depósitos bancários de origem não
comprovada como fato gerador do imposto de renda, sem impor outras condições ao sujeito
ativo, além da demonstração dessas circunstâncias.
Com efeito, nos termos do art. 16, III do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993) (destaque do relator)
Por sua vez, o art. 17 do mesmo diploma normativo prescreve que: “considerar-se-á
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante”.
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.131 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721758/2013-54
12
A interpretação conjunta dos três dispositivos mencionados acima leva à conclusão
de que, no presente caso, que trata de depósitos bancários com origem não comprovada, cumpria
ao Recorrente justificar, um a um, a origem dos depósitos indicados pela fiscalização como com
origem não comprovada, a fim de infirmar a presunção legal de que estes representariam
rendimentos tributáveis.
Com efeito, confrontando os valores a respeito dos quais a Recorrente trouxe
explicações quanto à origem em sua peça recursal com as tabelas de fls. 138/143 (Termo de
Constatação Fiscal) e com a impugnação, o único que representa um depósito considerado pela
fiscalização como um depósito com origem não comprovada devidamente impugnado pelo ora
Recorrente é o depósito de R$ 94.742,46, que a Recorrente alega ser um empréstimo concedido
pelo Banco do Nordeste (Operação A080060102/001 – CRP 144.2008.108.6897). Os demais
valores trazidos pelo Recorrente em seu recurso voluntário não encontram referência nas tabelas
de fls. 138/143 (Termo de Constatação Fiscal), na impugnação nem no acórdão e, portanto, são
estranhos à lide.
Pois bem.
Em relação a este depósito de R$ 94.742,46, entendo que o acórdão recorrido deve
ser reformado.
Como exposto, o acórdão considerou que (fl. 466):
Efetivamente, conforme extratos bancários às fls.125/134, houve os lançamentos
a crédito na conta/corrente do autuado no Banco do Nordeste do Brasil S/A, a
título de "PRINCIP" e/ou "LIB FNE", nos valores acima mencionados pelo
interessado.
Contudo, o impugnante, embora intimado a fazê-lo, não informou à Fiscalização
durante a ação fiscal a origem dos depósitos bancários em comento. E também
não informou na fase impugnatória, limitando-se a mencionar, em sua peça
contestatória, tratar-se de "liberações financeiras", sem demonstrar e sem
comprovar a razão e a natureza das operações bancárias que possibilitaram tais
importâncias serem creditadas em sua conta/corrente.
Contudo, ao se analisar a documentação anexada pelo Recorrente à impugnação,
entendo que há comprovação de que este depósito se refere a dito empréstimo para
financiamento da atividade rural do Recorrente. Neste sentido, há de se notar que à fl. 333, consta
Extrato de Conta Corrente do Banco do Nordeste em nome do Recorrente, evidenciando o
lançamento a crédito de R$ 94.742,46 em 09/07/2009. E às fls. 355/356, consta Extrato de
Operações emitido pelo Banco do Nordeste em nome do Recorrente, com referência ao Código da
Operação A800060102/001, Área do Crédito: Financ. Rurais e Programa: Poupança Rural – Fin.
Rurais, indicando o depósito na conta corrente do Recorrente do mesmo valor no dia 09/07/2009.
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.131 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721758/2013-54
13
Entendo que esses documentos são suficientes para comprovar que a origem do
depósito em questão é, de fato, um empréstimo concedido pelo Banco do Nordeste, que deve ser
excluído do lançamento, já que não representa rendimento tributável.
Por fim, em relação à alegação de que parte dos depósitos considerados como
rendimentos omitidos seriam resgates de operações financeiras, cumpre esclarecer que tanto em
sua impugnação como no recurso voluntário, a alegação da Recorrente é absolutamente genérica,
não tendo havido sequer a indicação de quais depósitos corresponderiam a tais resgates. Não há,
assim, como dar guarida à alegação da Recorrente.
4. Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE o recurso, exceto quanto à alegação preclusa
e, no mérito, DOU PROVIMENTO EM PARTE ao recurso para excluir do lançamento a o depósito de
R$ 94.742,46, realizado em 09/07/2009 na conta corrente indicada à fl. 143 mantida perante o
Banco do Nordeste.
Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 696
DF CARF MF
Original